Tribunal: TJMT
Processo: 1011713-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011713-98.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), FATIMA RAMOS ELIAS RIOS - CPF: 864.528.511-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Revisão criminal.

Tráfico de drogas
. Busca e apreensão domiciliar fundada em denúncia anônima. Inexistência de nulidade. Improcedência do pedido
.

I. Caso em exame

1
.

Revisão Criminal ajuizada por Fátima, visando à desconstituição de acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
). Sustenta a nulidade da busca e apreensão domiciliar por ter sido autorizada com base exclusiva em denúncia anônima, requerendo a exclusão das provas derivadas da diligência com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada e a consequente absolvição.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização judicial para busca e apreensão domiciliar baseada em denúncia anônima, desacompanhada de diligência prévia, configura violação à inviolabilidade do domicílio e enseja nulidade absoluta; e (
ii
) estabelecer se as provas subsequentes são
ilícitas por derivação e se justificam a absolvição da
revisionanda
.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses legais taxativas do art. 621 do CPP, devendo estar instruída com elementos que demonstrem erro patente na condenação.

4.
A decisão que autorizou a busca e apreensão não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas foi precedida de investigações e diligências que indicaram a existência de tráfico de drogas no local.

5.
A jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ admite a validade da medida quando amparada em elementos concretos que justifiquem a diligência.

6.
A ação policial resultou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e valores em espécie, além de ter sido precedida por confissão espontânea da ré na fase policial.

7.
Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência foram coesos e convergentes, confirmando a regularidade da atuação policial e da prova colhida em juízo sob contraditório.

8.
A condenação baseou-se em provas autônomas e independentes, suficientes para sustentar o édito condenatório, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

9.
Ausente demonstração de ilegalidade ou erro judiciário, a revisão criminal não comporta acolhimento.

IV. Dispositivo.

10
.
Revisão criminal julgada improcedente
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XI e LVI; CPP,
arts
. 157, §1º, 240 e 621; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no HC 998.239/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025; STJ,
AgRg
no RHC 189.135/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 14.05.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 776.264/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 16.10.2024; TJMT, N.U 1026343-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal

ajuizada

pela
defesa de

Fátima, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal n. 0003522-77.2010.8.11.0042, oriunda da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 2 anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 205 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula o reconhecimento da nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar, ao argumento de que teria sido autorizada judicialmente com base apenas em denúncia anônima, desacompanhada de diligência prévia que a corroborasse, em afronta aos
arts
. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, e 157, §1º, do Código de Processo Penal. Requer, assim, a exclusão das provas derivadas da diligência, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e a consequente absolvição da
revisionanda
(Id 280241392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da revisão criminal (Id 288809883).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se numa demanda de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1º, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
–

quand
o

a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art.625.O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arg
u
idos.

No caso em análise, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado em
10.6.2011 para a acusação e em 24.5.2011 para a defesa
, conforme documentação acostada
no Id
280246352
.

Importante destacar que, em que pese tenha sido interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, as teses versavam sobre majoração da reprimenda penal e fixação de regime inicialmente fechado, matérias diversas do pedido constante da presente revisional, que se limita à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de discussão, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir o processamento e o julgamento
da ação revisional.

A
revisionanda

sustenta que o mandado de busca e apreensão foi expedido com fundamento exclusivo em denúncia anônima, sem elementos concretos que justificassem a medida, configurando violação à inviolabilidade domiciliar.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que a denúncia anônima, por si só, não constitui justa causa para ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“No caso, o mandado de busca e apreensão foi autorizado no curso de investigações destinadas à apuração do crime de tráfico de drogas, conforme relatório policial, corroborado por "informações sobre a ocorrência de traficância na casa do paciente, somadas as apurações in loco pelos agentes públicos, identificando ações próprias do tráfico de entorpecentes". Portanto, a decisão que decretou a busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, visto que, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia, as quais
constataram haver

fortes indícios da comercialização de entorpecentes, o que legitima a ordem judicial e afasta o apontado constrangimento ilegal.”

(
AgRg
no HC n. 998.239/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025.)

Compulsando detidamente os elementos constantes dos autos originais da Ação Penal nº 0003522-77.2010.8.11.0042, verifico que a alegação defensiva não encontra respaldo nos fatos apurados.

E
xtrai-se dos autos
(Id
280246359
– fls. 40/44 e 89/92)
:

a)
A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes havia iniciado investigações para apurar a atuação de associação voltada para o tráfico de drogas na região do Bairro Jardim Vitória e adjacências;

b)
Existiam informações policiais prévias sobre a utilização da residência da
revisionanda

para atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes;

c)
A denúncia anônima recebida em 10/02/2010 constituiu elemento
complementar
em investigação já em curso, e não fundamento único e exclusivo;

d)
O mandado foi devidamente representado pela autoridade policial competente, com exposição das razões de fato e de direito, e deferido pelo juízo criminal competente;

e)
A execução do mandado confirmou integralmente as suspeitas investigativas, resultando na apreensão de
quantidade significativa de entorpecentes, instrumentos do crime e valores em espécie
(Id
280246359
– fls. 40/44)
.

Elemento de extrema relevância nos autos é que a
revisionanda
, na fase policial, confessou espontaneamente os fatos que lhe foram imputados, narrando com riqueza de detalhes a prática delitiva.
Em Juízo declarou que guardava a droga, sem a intenção de comercializar.

A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi robusta e coesa. Os agentes policiais que participaram da diligência prestaram depoimentos harmônicos e convincentes:

Policial Civil Fábio Mendes França relatou que havia informações sobre a utilização da residência da
revisionanda

para o tráfico de drogas. Narrou que ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, localizaram as substâncias entorpecentes, a balança de precisão e grande
quantia em dinheiro
, consignando que a cozinha da casa tinha cheiro de substância entorpecente e que a
revisionanda

confirmou estar guardando a droga a pedido de seu amásio.

Policial Civil Pedro Hermínio de Oliveira Cardoso declarou que participou da busca e apreensão na residência da
revisionanda
, onde foi apreendida grande quantidade de pasta-base e, no guarda-roupa, encontrou grande
quantia em dinheiro
. Acrescentou que a Delegacia foi informada do envolvimento da
revisionanda
com o tráfico de drogas.

Investigadora Scheila
Rockenbach

Bleich
contou que participou da busca e apreensão na residência da
revisionanda
, onde foi apreendida grande quantidade de pasta-base e uma balança de precisão, além de grande
quantia em dinheiro
.

Os depoimentos são coesos, uniformes e se harmonizam perfeitamente com a confissão prestada pela
revisionanda

na fase policial, demonstrando que a ação policial foi regular e baseada em elementos concretos.

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante – Id
280246356
, fls. 5/6:

Para a caracterização do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 basta que o sujeito pratique qualquer dos verbos típicos, isto é, que tenha em depósito, transporte, guarde, traga consigo ou adquira substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Insta consignar que o fato
da
denunciada não estar praticando venda ou qualquer outra modalidade de difusão no momento da prisão, não a impede de responder pela figura do art. 33 da Lei 11.343/06. Porquanto, para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente efetue a venda do tóxico, bastando que o possua, guarde, tenha em depósito ou transporte.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria:

“
A jurisprudência desta Corte Superior admite a instauração de inquérito policial com base emdenúncia anônima,desde que seguida de diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações. Precedente. No caso concreto, verificou-se que a autoridade policial, após receber a notíciaanônima,realizou pesquisas em bases de dados oficiais, consulta a antecedentes criminais e verificações in loco que confirmaram indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas. A decisão que decretou as medidas cautelares, embora concisa, fundamentou adequadamente a imprescindibilidade das providências para obtenção de provas relacionadas ao envolvimento do recorrente com organização criminosa e para identificação de bens possivelmente ocultados. "Será cabível abuscaeapreensãodomiciliar nos casos em que ficar evidenciado que no local indicado se encontrem objetos que poderão auxiliar na elucidação do crime investigado, prescindindo, todavia, que seja indicado com precisão as coisas a serem arrecadadas, podendo omandadoapontar que deverão ser recolhidos computadores, documentos, roupas, mídias, veículos
etc
" (
AgRg
no REsp 1.388.497/PR, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01/06/2017,
DJe
07/06/2017).
”

(
AgRg
no RHC n. 189.135/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025)

Este Tribunal de Justiça, em julgado recente e paradigmático, firmou o entendimento de que:

“
A busca e apreensão foi válida, pois os mandados foram fundamentados em elementos concretos apurados em diligências policiais complementares às denúncias anônimas, observando os requisitos do art. 240 do CPP.

A apreensão de 7,37g de maconha, associada à dinâmica observada na investigação, indicou a destinação mercantil da substância, corroborada por depoimentos policiais e a ausência de elementos que sugerissem uso pessoal.”

(N.U 1026343-96.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Jose Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2025)

Ao contrário do alegado pela defesa, a expedição do mandado de busca e apreensão não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto de informações policiais previamente colhidas que indicavam atividade de tráfico na residência da
revisionanda
.

O simples fato de a representação ter sido protocolizada no mesmo dia do recebimento da denúncia anônima não afasta a regularidade
da medida, especialmente considerando que já existiam investigações em curso sobre atividades criminosas na região.

Ainda que se cogitasse eventual vício na expedição do mandado – o que se afasta de forma categórica –, a
condenação
encontra respaldo em prova autônoma e independente, produzida sob o contraditório, capaz de sustentar o decreto condenatório:

a)
C
onfissão espontânea da
revisionanda
quanto à prática e ilicitude dos fatos imputados
;

b) Depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que participaram da diligência, prestados sob o crivo do contraditório;

c) Conjunto probatório robusto que demonstra inequivocamente a prática do crime de tráfico.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de prova autônoma e independente afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.
”

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 776.264/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024)

A análise minuciosa dos elementos trazidos aos autos não demonstra a alegada nulidade absoluta que justificaria o acolhimento da presente revisão criminal.

A expedição do mandado de busca e apreensão teve fundamento em elementos investigativos concretos e não se limitou à denúncia anônima, conforme equivocadamente sustentado pela defesa. O conjunto probatório produzido em juízo, somado à confissão da
revisionanda
, constitui base sólida e autônoma suficiente para sustentar a condenação.

A revisão criminal, por seu caráter excepcional, exige a demonstração de erro manifesto ou violação evidente aos preceitos legais, circunstâncias que não se configuram na hipótese dos autos.

A sentença condenatória não se apresenta contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, inexistindo fundamento para sua desconstituição.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025